Tribunal: STF
Processo: RE 179422
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Administrativo.
          Funcionalismo   público.   Servidores   publicos  federais.
Vencimentos. Direito adquirido.
          Reajuste  de  vencimentos  do  mes  de  fevereiro  de 1989,
segundo  a  variação  da U.R.P.  (Unidade  de  Referencia  de Preços)
(Indice de 26,05%) (Decreto-lei n. 2.335, de 12.06.1987).
          Arts. 5., par. 1., e 6. da Lei n. 7.730, de 31.01.1989.
          Medida Provisoria n. 32, de 15.01.1989.
          Portaria   Ministerial   n.   354,   de   01.12.1988  (D.O.
02.12.1988).
          Lei n. 7.830, de 28.09.1989.
          Art. 1. "caput", do Decreto-lei n. 2.425, de 07.04.1988.
1.         E firme a  jurisprudência do  Supremo Tribunal Federal, no
Plenário  e nas Turmas, no sentido de que não há direito adquirido ao
reajuste de 26,05%, referente a U.R.P. de fevereiro de 1989.
2.         Com relação  ao reajuste  de 84,32%  (IPC de  marco, com o
residuo  de  fevereiro  de  1990, Lei  n.  7.830,  de  28.09.1989), o
Plenário  decidiu, também,  não se  caracterizar hipótese  de direito
adquirido.
3.         E, quanto a U.R.P.  de abril/maio de 1988, o Plenário e as
Turmas  tem decidido  que os  servidores  fazem jus,  tão-somente, ao
valor  correspondente a  7/30 (sete  trinta avos)  de 16,19% sobre os
vencimentos  de  abril  e  maio  de  1988,  não  cumulativamente, mas
corrigidos  monetariamente desde a  data em que  eram devidos até seu
efetivo pagamento.
4.         Observados os precedentes, o  R.E. e conhecido em parte e,
nessa parte, provido, para denegação dos reajustes de 26,05% e 84,32%
e,  quanto ao  de 16,19%,  para reduzi-lo  a 7/30  (sete trinta avos)
(desse  percentual) sobre os vencimentos  de abril e maio de 1988, na
forma referida no item anterior.